Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742366-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0041246-13.2010.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A em face do Distrito Federal, em que se alega, em suma, a ocorrência de prescrição intercorrente. Intimado, o Exequente refutou as alegações, pleiteando o prosseguimento regular do feito. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a representação processual foi regularizada. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 _ 09/06/2005 _, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e o despacho inaugural lançado no corpo da certidão de ajuizamento, fl.1. Ademais, o executado compareceu espontaneamente aos autos, em 22/10/2010, suprindo o ato citatório, na medida em que noticiou o pedido de parcelamento administrativo dos débitos, fato confirmado pelo exequente. Por sua vez, em dezembro de 2011, conforme petição ID 42035816, fls. 23/24, o DF se manifestou nos autos, requerendo medidas para satisfação do crédito. Por fim, o deslinde da questão quanto aos atos executivos foi decidida nos autos do processo-pai, com o deferimento da penhora, causa interruptiva do prazo prescricional. Assim, observa-se que o feito permaneceu suspenso por diversas ocasiões, sem que o exequente tenha dado causa ao retardamento do trâmite processual. Nesse contexto, conclui-se que a prescrição intercorrente não se operou. Aplica-se a súmula 106 do STJ, que diz: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. Tendo sido ajuizada a execução fiscal antes de transcorrido o prazo prescricional, previstos no art. 174 do CTN e art. 2o, §3o, da Lei no. 6.830/80, e não tendo havido desídia do autor, não pode ser acolhida a alegação de prescrição. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Diga o autor sobre o prosseguimento do feito.” (ID131338345, autos originários). Nas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal foi “ajuizada em 06 de abril de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2008/2009” (ID42189049 – p.3). Consigna que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações (ID42189049 – p.6). Salienta que “Com relação ao comparecimento espontâneo ( ) nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, tal ato não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN” (ID42189049 – p.7). Alega que “se o Distrito Federal aponta o parcelamento das dívidas, como causa interruptiva do prazo prescricional e suspensiva da exigibilidade do crédito, sem, contudo acostar cópia aos autos do pedido de parcelamento da dívida, tampouco do processo administrativo pertinente, e se houve ou não o deferimento do 9 parcelamento, para fins de demonstrar a homologação tácita ou expressa do requerimento, bem como os períodos de suspensão, não há como se acolher a alegação de interrupção de prescrição, pois não comprovou as alegadas causas interruptivas da prescrição, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil” (ID42189049 – p.8/9). Destaca que o “argumento de que eventual paralisação decorreu de culpa do Judiciário afronta o argumento de comparecimento espontâneo do réu. ( ) Ora, se houve comparecimento espontâneo do executado, como consignado na decisão agravada, a paralisação do feito não ‘decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça’. ( ) O fato de ter ajuizado a execução fiscal não dispensa a Fazenda Pública de tomar as medidas necessárias ao impulsionamento do processo, visando à satisfação do crédito” (ID42189049 – p.12/13). Ressalta que “a ausência de qualquer manifestação nos autos pela Fazenda Pública durante mais de 5 (cinco) longos anos não pode ser atribuída como culpa exclusiva do Poder Judiciário, já que o princípio do impulso oficial não é absoluto e, portanto, a parte tem o dever de impulsionar o feito” (ID42189049 – p.16/17). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 47. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 48. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID42189049 – p.17). Ao final, requer: “49. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 50. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID42189049 – p.18). Preparo recolhido (ID42189052). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Tribunal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Pois bem. Na origem, o Distrito Federal (agravado) ajuizou execução fiscal em 06/04/2010, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 08/02/2008 e 04/04/2009 (ID42035816 – p.1, autos originários). Em 26/10/2010, Grupo Ok Construções de Incorporações LTDA (agravante) peticionou, informando ter aderido ao progarama REFAZ III-R (Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal); e requereu a suspensão da execução fiscal (ID42035816 – p.7, autos originários). O Distrito Federal manifestou-se contrariamente à suspensão do feito sob o fundamento de que “parte dos créditos aguarda o deferimento de parcelamento (situação 32) e outra parte está com sua exigibilidade plena (situação 38-ajuizado)” (petição apresentada em 17/12/2010 ID42035816 – p.23/24, autos originários). Pela decisão de ID42035816 – p.30/31 (autos originários), disponibilizada no Dje em 13/07/2011 (certidão de ID42035816, p.33), indeferido o pedido de suspensão; considerado o comparecimento espontâneo da parte executada/agravante, determinado ao Distrito Federal que indicasse bens passíveis de constrição. Petição de Grupo Ok Construções de Incorporações LTDA, requerendo a reconsideração da decisão pela qual indeferida a suspensão do processo (ID42035816 – p.40, autos originários). Pedido de reconsideração indeferido em 14/03/2012 (decisão e certificação de publicação de pauta de ID42035816 – p.43/45, autos originários). Em 01/10/2012, o Distrito Federal indicou à penhora o seguinte imóvel: “Lote no 06, Setor Bancário Sul – SB/Sul”, matrícula 47929 (ID42035816 – p.51, autos originários). Autos conclusos em 10/10/2012 (certidão de ID42035816 – p.54, autos originários). Em 05/06/2018, Grupo Ok Construções de Incorporações LTDA apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução fiscal ao argumento de prescrição intercorrente (ID42035816 – p.57/62, autos originários). O Distrito Federal impugnou, em 24/08/2018, a alegação de prescrição intercorrente (ID42035816 – p.64/70, autos originários), que foi objeto da decisão agravada, rejeitada a exceção de pré-executividade (ID131338345, autos originários). Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Como nos demais recursos similares analisados, a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, ID74838859 dos autos em referência), em que efetivada a citação e penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente. De se ver que o trâmite em conjunto de referidos processos, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executada, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013 no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora